Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712498-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JÉSSICA RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O A Impetrante requer a reconsideração da decisão indicando que há comprovação da condição de genitora da paciente. Consoante evidenciado na decisão que indeferiu o pedido liminar do habeas corpus, os autos indicam a existência do dano e elementos indiciários da autoria, bem como aponta que a conduta imputada constitui crime cuja pena é superior a 4 anos, tratando-se de paciente que está cumprindo pena restritiva de direito, por crime da mesma natureza, e que atualmente encontra-se em situação de rua. Tais circunstâncias atestam o risco a ordem pública pela continuidade delitiva e à instrução do processo visto que a paciente não possui endereço físico, estando demonstrado o periculum libertatis. Não obstante o documento constante no ID 70395028 p. 71 (CRC-JUD) indicar a condição de genitora de prole, considerando às demais circunstâncias já referidas, tal circunstância não se mostra suficiente para afastar a necessidade da segregação cautelar. Vale dizer, a situação de moradora de rua, a ausência de apresentação pela paciente de qualquer documento da criança ou que indiquem que essa esteja sob os seus cuidados ilidem a presunção que é a única responsável. A propósito, confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO AO JUÍZO NATURAL. INDEFERIMENTO. HIGIDEZ DOS ATOS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUIDADO. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente ratificou os fundamentos de decisão anterior, técnica conhecida como fundamentação per relationem, amplamente aceita no processo penal e validada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. O ato coator indica a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, cumprindo a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 3. A prova incipiente indica a materialidade e os indícios de autoria, cuja certidão de passagem evidencia o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública, haja vista que o crime que lhe é imputado fora cometido no curso do benefício da liberdade provisória, em outros autos, não havendo notícia do acordo de não persecução penal mencionado pela defesa. 4. O fato de a paciente ser genitora de criança menor de 12 (doze) anos não lhe confere, automaticamente, o direito à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, havendo situações excepcionalíssimas que autorizam a manutenção da segregação cautelar, conforme ressalvado pelo STF no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. 5. A tese da defesa vai de encontro à situação fática delineada nos autos, pois, se a paciente está nas ruas, praticando o comércio ilícito de entorpecentes à noite, significa dizer que seu filho está sob cuidados de outras pessoas, que não a genitora. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1828848, 0706892-72.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Cumpra-se integralmente o disposto na decisão anterior (ID 70424583). Intimem-se Brasília/DF, 02 de abril de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora